Tribunal: TJMT
Processo: 1007453-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – AUTOS N.o 1007453-17.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT
Impetrado: Geraldo Fernandes Fidelis Neto – Juiz Corregedor das Penitenciárias
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso – SINDSPEN/MT, atuando na qualidade de substituto processual dos servidores do sistema penitenciário, contra ato apontado como ilegal, supostamente perpetrado pelo Excelentíssimo Juiz Corregedor das Penitenciárias, consistente na preterição da ordem de vacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde, priorizando a imunização da população carcerária em detrimento dos Policiais Penais e demais funcionários da segurança pública.
Narra o impetrante que, através da Resolução no 14, de 14 de fevereiro de 2021, editada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, as forças de segurança pública foram incluídas nas fases prioritárias do cronograma de vacinação previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, tendo em vista a exposição diária ao vírus a que estes profissionais estão sujeitos.
Pontua que, não obstante a isso, o Juiz Corregedor das Penitenciárias no Estado de Mato Grosso, na data de 23/04/2021, determinou ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária que apresentasse o número de idosos segregados nos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, determinando, também, que as respectivas Secretarias Municipais de Saúde providenciassem um plano de vacinação das pessoas recolhidas nas unidades prisionais, que estejam enquadradas nas fases atuais de vacinação.
Argumenta que a determinação mencionada “é flagrantemente prejudicial, tendo em vista que a população carcerária, conforme cronograma do Ministério da Saúde (29), está em 17o (décimo sétimo) lugar na prioridade,” enquanto que os trabalhadores do sistema penitenciário/forças da segurança pública apenas recentemente começaram a receber a primeira dose do imunizante.
Defende que “para que não haja preterição a aplicação do imunizante, em respeito ao princípio da Legalidade e do direito à vida, das pessoas com maior risco de contaminação e a preservação do funcionamento dos serviços essenciais, faz-se necessário declarar a nulidade da decisão do juiz corregedor que determinou providências para vacinação dos segregados, para que as referidas vacinas sejam destinadas aos Policiais Penais.”
Aduz que a ordem de vacinação imposta pelo impetrado deve ser alterada, posto que, caso todos os Policiais Penais não sejam imediatamente vacinados, permaneceram levando o vírus para dentro das unidades penitenciárias, já que estão em contato direto com a sociedade.
Pontua, ainda, que, além da necessidade de que seja respeitada a ordem de preferência para a vacinação, “é necessária a solução eficaz do problema na fonte, e o descumprimento à norma em questão evidencia nítida quebra dos princípios constitucionais, quais sejam, direito a Legalidade e a Dignidade da Pessoa Humana, sendo que o Princípio da legalidade esta inscrito dentre os demais princípios que regem a Administração Pública, disposto no Art. 5o, XXXVI e Art. 37, caput, ambos da Carta Magna.”
Com base nestes fundamentos, o impetrante pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que seja determinada a nulidade da decisão do juiz corregedor que determinou a vacinação dos segregados e, no mérito, requer a procedência da presente ação mandamental, com a concessão definitiva da ordem.
Juntou documentos a título de prova pré-constituída.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, convém consignar que, para a concessão de liminar no mandado de segurança, é necessário que o impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial (fumus boni juris), além da possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito (periculum in mora).
Infere-se, a partir do aludido dispositivo, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, o que exige prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, não se pode divisar, neste diminuto juízo de cognição, a presença de fundamentos jurídicos relevantes aptos a imediatamente antecipar a ordem mandamental vindicada no presente remédio heroico, tampouco o perigo de ineficácia da medida intentada caso o pleito seja apreciado somente ao final.
Com efeito, numa análise da decisão proferida pelo Juiz Corregedor das Penitenciárias (Id. 85642951), não vislumbro a prática de ato ilegal ou abusivo, violador de direito líquido e certo dos servidores do sistema penitenciário, uma vez que não é possível verificar a alegada preterição da ordem de vacinação prioritária estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Ao contrário, verifica-se que a autoridade judicial busca, com a decisão mencionada, garantir que toda a população idosa, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e, também, indígenas, recolhidos nas unidades prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, integrantes do grupo prioritário de imunização, sejam vacinadas.
Inclusive, consta, na decisão em tela, o que segue:
“(...) Inobstante, uma pequena parcela dessa população, está recolhida nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande e, em virtude de estarem em cumprimento de pena ou sob ordem de prisão preventiva, está impedida de se deslocar voluntariamente até um dos postos de vacinação e, pode ser até que, no momento em que as vacinas forem destinadas aos privados de liberdade em geral, já estejam em liberdade.
Em reunião realizada na data de ontem (22/04), com representantes do Conselho da Comunidade de Cuiabá e Várzea Grande, a preocupação com esta população foi aventada por todos e, pela Coordenadoria de Saúde Penitenciária foi informado que, embora expendidos esforços para a vacinação dos idosos e indígenas intramuros, até a presente data, não há qualquer indicativo de designação de data para tanto.
Sabedores de que, apenas com a vacinação em massa será possível conter a disseminação, proliferação e mutação do vírus e ainda, que o direito à saúde está constitucionalmente previsto, não sendo passível de suspensão ou restrição sob qualquer argumento, nem mesmo foi tolhido pela sentença condenatória, necessário se faz a imediata adoção de estratégias, a fim de que a população idosa, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos e indígenas, recolhidos em unidades prisionais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sejam vacinadas com a máxima urgência.
Ressalta-se que se trata de conferir o direito à saúde à população inserida nos grupos já vacinados extramuros e não de lhes conceder lugar prioritário na fila de vacinação. Frisa-se, em palavras mais singelas: não se busca furar a fila. (...) (Id. 85642951).
Nessa toada, verifico que, ao contrário do exposto pelo impetrante, a autoridade coatora não pretendeu retirar vacinas destinadas aos Policiais Penais e demais servidores do sistema penitenciário para repassá-las aos segregados, até mesmo porque é de conhecimento de todos que os integrantes das forças de segurança pública e funcionários do sistema prisional também estão inclusos no grupo prioritário de imunização, o que, de igual forma, deve ser observado pelo Poder Público.
Noutro aspecto, convém asseverar que a decisão questionada não abrange todos os segregados das unidades prisionais dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande, mas, tão somente, aqueles que estejam enquadrados nas fases atuais de vacinação, garantindo-lhes o direito à saúde em pé de igualdade com os grupos já vacinados extramuros.
Por último, não é demais destacar que, em conformidade com o artigo 38 do Código Penal, “o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral,” razão pela qual não se reveste de ilegalidade ou arbitrariedade a decisão que busca garantir a não exclusão dos idosos e indígenas do calendário de vacinação pelos simples fato de estarem presos.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da medida liminar pretendida e justifique a antecipação da ordem mandamental vindicada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste, no prazo legal, as informações que julgar necessárias.
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, inciso II, Lei 12.016/2009).
Após, sendo ou não prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado